Tribunal: CARF
Processo: 11128.003516/2009-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.003516/2009-32
ACÓRDÃO
3002-004.022 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELI LILLY DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Classificação de Mercadorias
Exercício: 2009
CAPÍTULO 29. COMPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO QUÍMICA DEFINIDA
APRESENTADOS ISOLADAMENTE. NARASINA. ANTIBIÓTICO DA POSIÇÃO
NCM 2941. MISTURA COM EXCIPIENTES. PREPARAÇÃO MEDICAMENTOSA.
POSIÇÃO NCM 3003.
O Capítulo 29, regra geral, compreende apenas os compostos de
constituição química definida apresentados isoladamente. Embora os
antibióticos possam ser constituídos por uma única substância ou por um
grupo de substâncias próximas; podem ter uma estrutura química
conhecida ou não, e ter uma constituição química definida ou não, ainda
assim, foram expressamente compreendidos no referido capítulo, na NCM
2941, em cujos desdobramentos de subitem, a narasina foi expressamente
referida, o que a torna indiscutível como antibiótico. Quaisquer das
funções dos excipientes utilizados na preparação de medicamentos
ultrapassa a razão para a presença de substâncias outras nos produtos de
apresentação isolada enquadrados no capítulo 29. A mistura da narasina,
como princípio ativo de antibiótico de uso profilático, na prevenção da
coccidiose em frangos de corte, com ao menos parte dos excipientes
necessários à preparação do medicamento, caracteriza perfeitamente a
mistura como uma preparação medicamentosa, conforme acepção
prevista nas notas NESH da posição 3003.
ERRO NA CLASSIFICAÇÃO. SÚMULA 161 CARF O erro de indicação, na
Declaração de Importação, da classificação da mercadoria na
Nomenclatura Comum do Mercosul, por si só, enseja a aplicação da multa
de 1%, prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35, de 2001, ainda que órgão
julgador conclua que a classificação indicada no lançamento de ofício seria
igualmente incorreta.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.022 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.003516/2009-32
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão– Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon,
Renata Casorla Mascarenas, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, transcrevo, na íntegra, o acórdão da Manifestação de
Inconformidade:
Contra a empresa ELI LILLY DO BRASIL LTDA, ora impugnante, já devidamente qualificada
nos autos deste processo, doravante denominada apenas por ELI, foi lavrado Auto de
Infração (AI), por Auditor-Fiscal da Receita Federal em exercício na Alfândega do Porto de
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.022 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.003516/2009-32
3
Santos – SP, em sede de procedimento regular de fiscalização para verificar o regular
cumprimento de obrigações tributários pelo sujeito passivo em registros de importação,
ao final do que restara apurado erro de classificação fiscal da mercadoria importada, com
o consequente lançamento da diferença de tributos e contribuições, acrescidos da multa
de ofício e da multa prevista no art. 84, da MP no 2.158-35, de 2001, c/c art. 69, da Lei
10.833, de 2003, em montante total de R$ 40.462,17.
Após apresentar esclarecimentos sobre o desenvolvimento da ação fiscal e sobre
aspectos jurídicos relacionados à questão, em síntese, as motivações e fundamentos para
o lançamento foram apresentados pela fiscalização conforme se resume a seguir:
1.
O importador submetera a registro de importação mercadoria descrita como
“NARASIN INTERNACIONAL. PRODUTO UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DOS PRODUTOS
MONTEBAN G 100 PREMIX E MAXIBAN 80/80 PREMIX. INDICAÇÃO: INDICADO NA
PREVENÇÃO DA COCCIDIOSE EM FRANGOS DE CORTE, ADMINISTRADO VIA ORAL
MISTURADO À RAÇÃO”, classificando-a na posição NCM 2941.90.72;
2.
Por ocasião do procedimento de conferência aduaneira, foram retiradas amostras
para realização de exame laboratorial, conforme quesitos e respostas destacadas na fl.
07, que em síntese aponta não se tratar a amostra analisada somente da narasina, mas
sim de preparação medicamentosa, constituída pela narasina e excipientes, como partes
de plantas pulverizadas e substâncias inorgânicas, especificamente elaborada para ser
adicionada na alimentação de animais, com fins profiláticos e/ou terapêuticos, de
aplicação veterinária, com ação sobre bactérias, com vistas a prevenir a coccidiose;
3.
Aduz que as substâncias inorgânicas e partes de plantas pulverizadas são
excipientes, utilizados na granulação e na compactação dos antibióticos, com a finalidade
de estabilizar o produto na presença dos componentes da pré-mistura e das rações
animais;
4.
“Quando o Antibiótico, neste caso o Narasin, recebe adição de Substâncias
Inorgânicas e de Partes de plantas pulverizadas, que não tem o objetivo de estabilizar,
proteger ou atuar de qualquer outra forma que não seja de facilitar o manuseio,
concluímos que são misturas intencionais de certos componentes que visam alcançar
determinado objetivo” – fl. 08;
5.
“Não se tratando os excipientes de impurezas; de um modo de acondicionamento
usual e indispensável, determinado exclusivamente por razões de segurança ou por
necessidades de transporte, e que o solvente não torne o produto particularmente apto
para usos específicos de preferência à sua aplicação geral; de estabilizante (incluído um
agente antiaglomerante) indispensável à sua conservação ou transporte; ou de substância
antipoeira, corante ou substância aromática, com finalidade de facilitar a sua
identificação ou por razões de segurança, observamos, pelas determinações contidas na
Nota 1, não se trata de mercadoria a ser classificada no Capitulo 29” – fl. 09;
6.
E considerando se tratar o produto importado de preparações especificamente
elaboradas para serem adicionadas na alimentação de animais, com fins profiláticos e/ou
terapêuticos, e em conformidade com a RGI 1 e 6, e nota NESH da posição NCM 3003,
conclui-se pela classificação do produto no NCM 3003.20.99, com lançamento da
diferença de impostos e contribuições sociais incidentes, acrescido da multa de ofício
prevista no art. 44, I, da Lei no 9.430, de 1996; da multa por erro de classificação, prevista
no art. 84, da MP no 2.158-35, de 2001, c/c art. 69, da Lei 10.833, de 2003; e da multa
pela apresentação de fatura em desacordo com as indicações do regulamento, prevista
no art. 107, X, alínea ‘c’, do Dl no 37, de 1966.
De outra parte, contraditando o procedimento em causa, as contrarrazões apresentadas
pela impugnante ELI podem ser sinteticamente descritas como seguem (fls. 91 a 100):
(A)
Inicialmente, resume que a lide envolve a discussão, de seu lado, de que o produto
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.022 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.003516/2009-32
4
importado é um antibiótico destinado exclusivamente à fabricação de medicamento
veterinário, e de outro, pela parte da imputação, de que o produto importado é uma
preparação medicamentosa constituída de narasina e excipientes com partes de plantas
pulverizadas e substâncias inorgânicas, especificamente elaborada para ser adicionada na
alimentação de animais, com fins profiláticos e/ou terapêuticos, pelas fábricas de
animais. E tal divergência quanto à destinação do produto se deveria à equivocada
interpretação do perito e da fiscalização. Tal laudo, em verdade, asseguraria a posição
adotada pela impugnante de que o produto importado se trata de uma preparação
medicamentosa constituída pela narasina, princípio ativo básico antibiótico, matéria
prima para a formulação do medicamento de uso veterinário;
(B)
Nesse trilhar, aponta que o antibiótico importado (narasina) é empregado pela
impugnante para fabricação dos medicamentos MONTEBAN G 100 PREMIX e MAXIBAN
80/80 PREMIX, estes sim, a serem adicionados nas rações das aves; que a purificação do
produto importado é desnecessária, uma vez que o medicamento dela preparado será
misturado à ração; e que para a preparação do MONTEBAN G 100 PREMIX adiciona à
matéria prima importada padronizadores de densidade, substancias anti-aglutinantes
(anti- caking), substancias anti-pó, e um excipiente, para padronizar a concentração do
ingrediente ativo na fórmula em 10%;
(C)
Firma que a narasina importada estaria corretamente classificada no capitulo 29,
conforme a RGI 1, 2 (B) e 3, uma vez que o capítulo 29 diz respeito a produtos químicos
orgânicos, que a posição 2941 diz respeito a antibióticos e que o enquadramento
2941.90.72 diz respeito à narasina;
(D)
“Considerando que o Laudo do Laboratório Falcão Bauer não põe em dúvida a ação
antibiótica da NARASINA, é evidente que a posição adotada pela IMPUGNANTE está
correta. Inclusive, este entendimento segue o texto da posição, atendendo à primeira
Regra de Classificação. Esta classificação também atende à Regra 2-"b", porque a menção
a "antibiótico" na posição 29.41 abrange a matéria em estado puro, ou misturada ou
associada a outras matérias. Por último, esta classificação também atende A Regra 3, "a",
pois a posição adotada pela IMPUGNANTE é mais especifica que a autuada pelo Fisco” –
fl. 98;
(E)
Aduz que o Terceiro Conselho de Contribuintes já decidira a seu favor em casos
semelhantes que destaca, referente à classificação do Fosfato de Tilosina no capítulo 29,
e que a classificação que adota segue entendimento já manifestado pela própria
Administração Tributária, através do Parecer Normativo CST no 83;
(F)
Ressalta que a multa de ofício aplicada é incabível, uma vez que não há no caso
declaração inexata, bem como a multa por erro de classificação e dados da fatura, uma
vez a correta classificação adotada pela impugnante;
(G)
Ante o exposto, requer que o presente auto seja julgado improcedente em
sua totalidade.

Em sede de julgamento, os membros da 8a Turma da DRJ/REC, por unanimidade de
votos no Acórdão no 11-60.879, julgaram improcedente a Manifestação de Inconformidade da ora
Recorrente, e o acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIAS. CAPÍTULO 29. COMPOSTOS DE
CONSTITUIÇÃO QUÍMICA DEFINIDA APRESENTADOS ISOLADAMENTE. NARASINA. ANTIBIÓTICO DA POSIÇÃO
NCM 2941. MISTURA COM EXCIPIENTES. PREPARAÇÃO MEDICAMENTOSA. POSIÇÃO NCM 3003.
Exercício: 2009
O Capítulo 29, regra geral, compreende apenas os compostos de constituição química
definida apresentados isoladamente. Embora os antibióticos possam ser constituídos por
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.022 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.003516/2009-32
5
uma única substância ou por um grupo de substâncias próximas; podem ter uma
estrutura química conhecida ou não, e ter uma constituição química definida ou não,
ainda assim, foram expressamente compreendidos no referido capítulo, na NCM 2941,
em cujos desdobramentos de subitem, a narasina foi expressamente referida, o que a
torna indiscutível como antibiótico. Quaisquer das funções dos excipientes utilizados na
preparação de medicamentos ultrapassa a razão para a presença de substâncias outras
nos produtos de apresentação isolada enquadrados no capítulo 29. A mistura da
narasina, como princípio ativo de antibiótico de uso profilático, na prevenção da
coccidiose em frangos de corte, com ao menos parte dos excipientes necessários à
preparação do medicamento, caracteriza perfeitamente a mistura como uma preparação
medicamentosa, conforme acepção prevista nas notas NESH da posição 3003.
Impugnação Improcedente Crédito
Tributário Mantido

Assim, entendeu a 8a Turma da DRJ/REC ser aplicável a legislação vigente à época
da realização do procedimento administrativo, quando esta apenas institui novos critérios de
apuração, modificando os processos de fiscalização para ampliar os poderes de investigação das
autoridades fiscais, sem criar ou majorar tributo.

Inconformada, a Contribuinte apresentou o Recurso Voluntário ora em análise,
reiterando os argumentos apresentados em sede de manifestação de inconformidade.

É o relatório.

VOTO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora.
O Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela
qual deve ser admitido.
O litígio em questão está essencialmente centrado no aspecto relevante à
classificação fiscal adotada por cada uma das partes. A fiscalização sustenta que o produto
importado não consiste exclusivamente em NARASINA, mas sim em uma preparação
medicamentosa, composta por NARASINA e excipientes (partes de plantas pulverizadas e
substâncias inorgânicas), o que inviabilizaria sua classificação no Capítulo 29 da NCM, sendo mais
adequada a classificação na posição 3003.
Por outro lado, a Recorrente argumenta que o produto importado se trata apenas
de matéria-prima destinada à fabricação de medicamentos, ou seja, um antibiótico que atua
como princípio ativo do produto final.
Tem-se, portanto, duas teses contrapostas:
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.022 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.003516/2009-32
6

Para a fiscalização, trata-se de uma preparação medicamentosa à base de antibiótico;

Para a Recorrente, trata-se de um antibiótico isolado, destinado a ser utilizado como
princípio ativo em futura preparação.
Cumpre destacar, inicialmente, que o Capítulo 29 da NCM, referente a produtos
químicos orgânicos, abrange, salvo disposição em contrário, apenas “compostos de constituição
química definida apresentados isoladamente, mesmo que contenham impurezas”, desde que
estas sejam inerentes ao processo de fabricação. São admitidas exceções estritas, como a adição
de estabilizantes, antipoeiras, corantes ou aromatizantes, exclusivamente quando necessários
para conservação, transporte, identificação ou segurança do produto – desde que tais adições não
tornem o composto particularmente apto a um uso específico, em detrimento de sua aplicação
geral (Nota 1 do Capítulo 29).
Embora os antibióticos possam ser constituídos por uma ou mais substâncias, com
ou sem estrutura química conhecida ou definida, estes foram expressamente incluídos no Capítulo
29, sob a posição NCM 2941. A NARASINA, especificamente, é mencionada no subitem
2941.90.72, sendo, portanto, indiscutivelmente enquadrada como antibiótico, para fins fiscais.
Todavia, não é a ação antibiótica da NARASINA que está em análise, mas sim a
constituição do produto importado. O Capítulo 29 contempla exclusivamente substâncias isoladas,
não abrangendo misturas com outras substâncias, salvo nas hipóteses excepcionais já
mencionadas. A presença de excipientes adicionados deliberadamente, seja durante ou após a
fabricação, descaracteriza o enquadramento como substância isolada.
Neste ponto, ainda que a Recorrente conteste a conclusão pericial quanto à aptidão
do produto para uso imediato como medicamento, não refuta a composição do produto como
uma mistura composta por NARASINA e excipientes. Ao contrário, ela própria reconhece essa
composição, conforme se extrai do seguinte trecho:
“O Laudo citado de n° 697/2009-1 (27/03/2009), no que diz respeito à classificação do
produto NARASINA, e no qual o fiscal se apoia, na verdade vem reforçar a posição adotada
pela IMPUGNANTE, pois os documentos asseguram que se trata de preparação
medicamentosa constituída de NARASINA.” – fl. 93 (destaque nosso).

A formulação de medicamentos pressupõe a adição de excipientes — substâncias
farmacologicamente inertes que servem como veículos para o princípio ativo, conferindo à
mistura características necessárias à sua manipulação, tais como: aglutinação, solubilidade,
estabilidade, diluição, entre outras.
Assim, qualquer uma das funções dos excipientes — sobretudo a de enchimento —
ultrapassa os limites permitidos para substâncias isoladas do Capítulo 29, pois tornam o produto
particularmente apto para uso específico, ou seja, direcionado ao uso medicamentoso, afastando-
o de sua aplicação geral como composto químico isolado.
Desse modo, os excipientes identificados no produto importado caracterizam uma
mistura deliberadamente formulada, e não uma impureza resultante do processo de fabricação da
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.022 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.003516/2009-32
7
NARASINA. Isso afasta, de forma correta, a possibilidade de classificação do produto no Capítulo
29.
Em consulta pública no 31/2012, a ANVISA reconhece que:

O sulfato de cálcio e o fosfato de cálcio dibásico são utilizados como excipientes com
função de enchimento;

O carbonato de amônia, como alcalinizante ou acidificante;

A sílica, como sorvente.
A análise laboratorial realizada sobre o produto importado identificou a presença
desses excipientes: carbonato, fosfato, cálcio e sílica (fl. 68), confirmando tratar-se de uma
mistura intencional, com finalidade farmacêutica.
Portanto, a mistura de NARASINA — como princípio ativo antibiótico — com
excipientes já presentes no produto importado, caracteriza-o como preparação medicamentosa,
nos termos da acepção fiscal da NCM 3003, conforme as Notas Explicativas do Sistema
Harmonizado (NESH). Ainda que o produto não constitua o medicamento final acabado, com
registro para comercialização, sua forma já corresponde à de uma preparação medicamentosa,
justificando plenamente a classificação fiscal aplicada.
Ademais, a controvérsia aqui discutida não se estende aos desdobramentos
internos da posição 3003, o que reforça a adequação da classificação atribuída.
Assim sendo, entendo que não assiste razão à Recorrente.

Das penalidades aplicadas
Em seu recurso, a Recorrente sustenta a inaplicabilidade da multa de ofício, da
multa por erro de classificação e da multa por erro nos dados da fatura, sob o argumento de que
teria realizado a correta classificação da mercadoria — o que, contudo, não se verifica no caso
concreto. Ao contrário, resta evidente o equívoco na classificação, o que justifica a manutenção
das infrações impostas.
Importa destacar que, à época do registro da DI no 09/0272673-5, o Regulamento
Aduaneiro encontrava-se plenamente vigente, impondo à importadora o dever de observância
estrita das normas de classificação e das demais obrigações acessórias correlatas.
Ademais, há entendimento consolidado neste E. Conselho quanto à aplicação da
multa de 1%, prevista no art. 84, I, da MP no 2.158-35/2001, conforme dispõe a Súmula CARF no
161:
Súmula 161, CARF: O erro de indicação, na Declaração de Importação, da classificação da
mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul, por si só, enseja a aplicação da multa
de 1%, prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35, de 2001, ainda que órgão julgador conclua
que a classificação indicada no lançamento de ofício seria igualmente incorreta.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.022 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.003516/2009-32
8
Portanto, ainda que a classificação adotada pela Fiscalização também estivesse
equivocada — hipótese que não se aplica ao presente caso —, a multa seria devida.
Por fim, a questão relativa aos juros de mora também se encontra pacificada no
âmbito deste Egrégio Conselho, nos seguintes termos:
Súmula 5 CARF— São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente
pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito
no integral do valor,"
Súmula 2 CARF — A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios sobre débitos
tributários administrativos pela Secretaria da Receita Federal devem ser calculados com
base na taxa SELIC
Pelas razões acima expostas, nego provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 185
DF CARF MF
Original